Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que condenou o banco réu/recorrido na obrigação de não fazer consistente em cessar os descontos, em conta corrente, referentes a empréstimos consignados contraídos pela recorrente.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente é correntista junto ao banco recorrido. Alega que contraiu 05 empréstimos consignados e que utiliza o serviço de cartão de crédito. Sustenta que, além dos descontos em folha de pagamento, o recorrido vem promovendo débitos referentes aos empréstimos e a faturas de cartão de crédito, o que vem comprometendo mais de 90% de sua renda mensal. Diante do exposto, requer a suspensão dos débitos automáticos das faturas de cartão de crédito, a limitação dos descontos dos empréstimos a 40%; indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; o “pagamento de R$ 10.862,64 (dez mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) referentes ao proveito econômico perseguido com a limitação dos descontos ao percentual de 40% de seu salário líquido correspondente ao valor que deixará de pagar mensalmente, no prazo de 12 meses”.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que a recorrente não comprovou ter solicitado extrajudicialmente a suspensão dos descontos. Outrossim, concluiu que os descontos não superariam a margem de 40%. Por fim, entendeu pelo não cabimento de indenização por danos morais, pois não vislumbrou conduta ilícita na atuação do recorrido.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim de limitar os descontos a 40%, bem como para que seja indenizada por alegados danos morais. Por fim, requer o pagamento da citada quantia de R$ 10.862,64.
6. Contrarrazões ao ID 64081825.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se os descontos efetuados sobre a renda mensal da recorrente ultrapassariam o limite legal, bem como se, em razão dos fatos narrados, a faria jus à indenização por danos morais e, por fim, se razão lhe assistira quanto ao pedido de recebimento da importância de R$ 10.862,64.
IV. Razões de decidir
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à petição inicial, defiro o benefício à recorrente.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que a soma das consignações não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. No caso, conforme contracheques anexados ao ID 64081237, o limite legal não foi excedido, sobretudo porque notadamente há margem consignável disponível.
11. A resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. (Acórdão n. 1812604, Primeira Turma Recursal). No caso, conforme dispôs a sentença, a recorrente não fez prova documental de que solicitou o cancelamento diretamente ao banco recorrido.
12. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". No caso em exame, a recorrente autorizou os descontos, de modo que não se verifica ilegalidade ou falha na prestação do serviço, salvo se houver descumprimento da obrigação de não fazer, após o trânsito em julgado.
13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pelo recorrido.
14. No que tange ao pedido de recebimento do valor de R$ 10.862,64 (dez mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), não há qualquer valor a ser pago pelo banco recorrido, uma vez que os descontos não superam a margem legal, somado ao fato de que os valores cobrados são efetivamente devidos, pois decorrentes de obrigação livremente pactuada entre as partes, não havendo que se falar em intervenção judicial na hipótese (artigo 421, § único, do Código Civil), sob pena de se configurar enriquecimento ilícito em proveito da recorrente (artigo 884 do Código Civil).
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 116 da Lei Complementar n. 840/2011.
Artigos 421, §1o e 884, do Código Civil.
Artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil.
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ.